Tribunal: TJMT
Processo: 1017119-08.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017119-08.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Furto Qualificado, Fiança, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), ANDERSON FELIPE FENSTERSEIFER - CPF: 003.053.141-14 (INTERESSADO), 2o vara criminal de agua boa - MT (IMPETRADO), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON FELIPE FENSTERSEIFER - CPF: 003.053.141-14 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), ADEMIR DA SILVA ARAUJO - CPF: 046.817.361-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE FREDERICO FENSTERSEIFER - CPF: 536.482.931-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL MATARAN - CPF: 487.526.221-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO FERRAZ DE LIMA - CPF: 941.275.221-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO AUGUSTO GALERA - CPF: 038.523.351-59 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
FURTO MAJORADO PERPETRADO
DURANTE
REPOUSO NOTURNO E QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 155, §§ 1o E 4o, IV, DO CÓDIGO PENAL) – PRISÃO PREVENTIVA – 1. AVENTADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – DECISÃO SUSCINTA QUE, CONTUDO, FAZENDO ANÁLISE
PER RELATIONEM,
APONTA ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EM TESE, PRATICADO PELO PACIENTE –
MODUS OPERANDI
E REITERAÇÃO DELITIVA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
2
. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –
3
. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
4.
AVENTADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – AUSÊNCIA DE CONDUTA IRREGULAR DO MAGISTRADO E DE PEDIDOS PROTELATÓRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ELASTÉRIO DENTRO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE –
5
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, em tese, praticado por ele, consubstanciada no
modus operandi
e na sua reiteração delitiva, circunstâncias que revelam a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

“
O entendimento jurisprudencial pacificado é no sentido de que a utilização da fundamentação per
relationem
, seja para fim de reafirmar a fundamentação de decisões anteriores, seja para incorporar à nova decisão os termos de manifestação ministerial anterior, não implica vício de fundamentação
” (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.7906.66/SP).

2
. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, supostamente, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

3
. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: a garantia da ordem pública.

4
.
De acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência aplicáveis à espécie, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória e análise dos pleitos são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade, segundo o qual se justifica eventual dilação de prazo para o deslinde da marcha processual, decorrente das especificidades do caso concreto. Além do mais, no caso destes autos, a ação penal
iniciou-se com quatro
réus
, com necessidade de inúmeras diligências, intimaç
ão
por edita
l, desmembramento do feito,
circunstâncias, essas, que contribuem para maior delonga no trâmite processual.

5
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pel
a
advogad
a

Karen Lee
Belmont
Teixeira
, em benefício de
Anderson Felipe
Fensterseifer
, apontando como autoridade coatora o Juízo da

2a Vara Criminal da Co
marca de Água Boa
-MT.

Depreende-se desta impetração que
a prisão preventiva d
o
paciente foi decretada nos autos
do processo
n.
1003199-35.2021.8.11.0021
,
em
trâmite
na
referida unidade judiciária, em razão da suposta prática do
crime de furto
majorado por ter sido perpetrado no repouso noturno e qualificado pelo concurso de pessoas
(
art. 155, §
§
1o e 4o, IV, do Código Penal
).

A
impetrante
alega que o paciente padece
de constrangimento ilegal,
porquanto
:

“
Há EXATAMENTE pouco mais de 07 meses, o paciente aguarda o deslinde do processo, processo esse que não tem nenhuma complexidade, só se encontra parado em razão de um dos acusados não ser encontrado para citação, bem como, a falta de impulsionamento do Juízo de piso que poderia desmembrar o feito em relação àquele, pois trata-se de processo com acusado preso
”.

Sustent
a que a decisão
que indeferiu o pleito liberatório do paciente

é carente de fundamentação
,

além de não haver contemporaneidade com os fatos
que justificaram a decretação da medida extrema
,
motivo pelo qual, na espécie,
não estão presentes os requisitos autorizador
es da
decretação da prisão preventiva,
elencados no art. 312 do Código de Processo Penal
.

As
severa que a custódia cautelar do paciente

é desnecessária,
porqu
e
ele

ostenta predicados pessoais,
é primário,

tem
residência fixa e uma filha menor de idade com problemas de saúde, motivo pelo qual, na sua concepção, sua prisão cautelar não se justifica
;
esclarecendo
, outrossim, que
o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça, razão pela qual
seria suficiente no caso em análise a imposição de medidas cautelares diversas d
a prisão.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente,
requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares alternativas e/ou mediante pagamento de fiança,
expedindo-se alvará de soltura em seu favor
. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
141170698
. Solicitadas as informações de estilo, a autoridade acoimada de coatora encaminhou o expediente visto no ID
141826661
, destacando que “
determinou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do artigo 366, do CPP, e da Súmula n. 415, do Superior Tribunal de Justiça, bem como o desmembramento do processo quanto ao réu ADEMIR DA SILVA ARAÚJO, devendo os autos supramencionados permanecerem tão somente em relação aos réus
ANDERSON FELIPE FENTERSEIFER
,
JOEL MATARAN
e
MAURO FERRAZ DE LIMA
. Na mesma oportunidade, determinou a volta do processo para designação de audiência de instrução e julgamento
”.

N
egritos no original

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no parecer que se vê
no ID
143024152
, opin
a
pela
deneg
ação da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O impetrante sustenta, inicialmente,
que
a decisão que lhe decretou a prisão preventiva é carente de fundamentação idônea, além de inexistirem os requisitos legais autorizadores à prolação
do referido édito judicia
,
todavia, em que pese as alegações da impetrante,
deve ser consignado que essas teses não têm consistência, eis que, não obstante tenha sido econômico em seus argumentos e fundamentação, o juízo de primeiro grau decretou a custódia cautelar do paciente a fim de restabelecer a ordem pública, conforme
pode ser visto a seguir:

[...] Dos autos, é possível extrair dos elementos colhidos pela autoridade policial, em fase sumária de investigação, que se encontram presentes os pressupostos e requisitos que permitem o deferimento da representação.

Primeiro porque, diante as declarações e documentos anexados aos autos, considera-se haver prova da materialidade e indícios veementes de autoria em desfavor dos representados, evidenciando o
fumus
commissi
delicti
, pela prática dos crimes de furtos qualificados, bem como atuação em conjunto com os receptadores, para fins de distribuição dos produtos furtados.

No mesmo sentido, considera-se ser necessária a prisão preventiva para garantir a ordem pública e pelo o
periculum
libertatis
,
tendo em vista as circunstâncias iniciais que permeiam o caso, especialmente pela gravidade dos fatos narrados, bem como pela periculosidade dos representados. E caso permaneçam em liberdade, provavelmente continuarão com suas reiterações criminosas, ante a vasta lista de antecedentes que já possuem
.

Acentua-se ainda que a prisão preventiva é necessária para preservar a prova processual, garantindo sua regular aquisição e veracidade. [...].

(ID 140969153, p. 4/5)

Nota-se, pois, que o magistrado fez remissão
per
relationem
ao sustentado pelo delegado de polícia autor da representação para a decretação da prisão preventiva do paciente, assim como na manifestação do Ministério Público que foi favorável ao decreto prisional, consoante de depreende destes trechos dos ditos documentos:

Representação do Delegado de Polícia
:

[...]
O Relatório de Investigação 2021.13.27078 traz circunstanciadamente
um coeso esquema de subtração, venda e comercialização de placas de energia solar, objeto de recentes crimes de furto nesta cidade e em toda região. Estatisticamente vem aumentando o número de crimes desta espécie e no curso das investigações foi possível identificar que parte desse produto furtado é distribuída em vários municípios do Estado, como Canarana, Confresa, Porto Alegre do Norte, Primavera do Leste e
Poxoréu
.

Através da análise do conteúdo do aparelho celular de
ANDERSON FEINSTERSEIFER, vulgo
GAUCHINHO, devidamente autorizada por este Juízo da 3a Vara Criminal, ficou evidenciado que ele e ADEMIR ARAUJO são suspeitos da prática de diversos crimes, dentre eles furtos de placas de energia solar
, contando com a distribuição desses objetos subtraídos para essas diversas cidades, através de receptadores, também aqui identificados como alvos.
O 'esquema' criminoso movimenta milhares de reais, devido ao alto valor econômico dessas placas
. Os receptadores, muitas vezes a utilizam em estabelecimentos próprios ou mesmo comercializando-as para terceiros. Em trechos destacados no relatório em anexo, se observa boa parte dessas negociações e transações. Recentemente ocorreu novo crime da mesma espécie, com mesmo modo de atuação, em uma propriedade rural da região. Essas placas são vendidas a esses receptadores que dão destinação diversa, razão pela qual é necessária uma detalhada busca nesses locais visando identificar numeração de registro, lote e outros dados, além de possíveis contatos desses receptadores com terceiros que tenham adquirido tais produtos.
Portanto, bem evidente a participação direta de ANDERSON e ADEMIR nesses furtos e a atuação desses receptadores na destinação das placas solares. Há de se considerar o extenso histórico criminal desses representados, com passagens com crimes contra o patrimônio, conforme apurado pela equipe de investigação
. [...].

(ID 125905668)
.
Des
t
a
camos

Manifestação do Ministério Público
:

[...]Destaca a Autoridade Policial que, no curso das investigações, foi possível identificar que parte desse produto furtado é distribuído em vários municípios do Estado, como Canarana, Confresa, Porto Alegre do Norte, Primavera do Leste e
Poxoréu
.

Costa da representação que as placas subtraídas são vendidas a receptadores que dão destinação diversa a elas, razão pela qual é necessária uma detalhada busca nesses locais visando a identificar numeração de registro, lote e outros dados, além de possíveis contatos desses receptadores com terceiros que tenham adquirido tais produtos.

[...]

A medida, de fato, mostra estar em sintonia com a conveniência da instrução criminal, a fim de evitar que o representado crie obstáculo e obstrua a apuração dos fatos, podendo coagir testemunhas, especialmente considerando seu concreto histórico de criminalidade, conforme folha de
antecedentes criminais anexa.

Quanto à garantia da ordem pública,
esta
igualmente mostra-se presente, visto que, se permanecer em liberdade, ele provavelmente continuará reiterando as ações criminosas, eis que ostenta passagens em crimes contra o patrimônio e outros delitos, conforme apurado pela equipe de investigação e como atesta a folha de antecedentes criminais anexa.

Dessa forma, a conduta, nos moldes engendrados, denota tamanha gravidade que a prisão preventiva é medida que se mostra adequada para restaurar a ordem pública e para conveniência da instrução criminal, bem como garantir a credibilidade da Justiça em face da intensividade da lesão praticada ao bem jurídico tutelado.

A prisão preventiva justifica-se, ainda, para preservar a prova processual, garantindo sua regular aquisição, conservação e veracidade, imune a qualquer ingerência nefasta do agente ou de outrem.

[...]
.

(ID 125905667)
.

Sobre a possibilidade de o magistrado utilizar-se da fundamentação
per
relationem
ou
aliunde
para justificar a necessidade da decretação da prisão cautelar, reportando-se a elementos existentes dentro de um mesmo processo, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. VEDAÇÃO DO RECURSO EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.

1. Deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática que denegou a ordem.

2. No caso, ao manter a prisão preventiva na sentença condenatória, o Magistrado de piso, entendendo ainda presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, fez referência à decisão anterior em que decretou a prisão do réu, na qual destacou que Felipe Faria foi condenado por outro crime doloso, com sentença transitada em julgado, estando inclusive em cumprimento de pena (fl. 119), portanto devidamente motivada a vedação ao recurso em liberdade.

3.
O entendimento jurisprudencial pacificado é no sentido de que a utilização da fundamentação per
relationem
, seja para fim de reafirmar a fundamentação de decisões anteriores, seja para incorporar à nova decisão os termos de manifestação ministerial anterior, não implica vício de fundamentação
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.7906.66/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma,
DJe
6/5/2021).

4. Há precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção dispondo que, [t]endo os pacientes permanecido presos durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau (HC n. 648.008/SP, Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma,
DJe
16/4/2021), além de que o risco real de reiteração delitiva demonstra a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC n. 409.072/PI, Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma,
DJe
4/12/2017).

5. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no HC 712.885/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/05/2022,
DJe
13/05/2022).
Destacamos

M
algrado o impetrante sustente que o juízo de primeiro grau não apresentou fundamentação idônea para decretar a custódia cautelar do paciente, ficou afirmado na decisão atacada
que
assim o fazia
porque
“
diante as declarações e documentos anexados aos autos
”, era “
necessária a prisão preventiva para garantir a ordem pública e pelo o
periculum
libertatis
, tendo em vista as circunstâncias iniciais que permeiam o caso, especialmente pela gravidade dos fatos narrados, bem como pela periculosidade dos representados
”, fazendo, o magistrado, tais afirmações justamente por conta da gravidade concreta do crime pelo qual o favorecido foi denunciado consistente em um furto qualificado que causou um prejuízo no importe de R$ 117.000,00 (cento e dezessete mil reais) em decorrência da subtração das 65 (sessenta e cinco) placas solares, além de também estar sendo investigado por supostamente fazer parte de um grupo criminoso que está atuando reiteradamente naquela região na subtração de placas solares com distribuição a receptadores espalhados nas cidades de Canarana, Confresa, Porto Alegre do Norte, Primavera do Leste e
Poxoréu
.

Se isso não bastasse, também foi apontado pelo prolator do édito invectivado que o
periculum
libertatis
se revestia na periculosidade do paciente decorrente de sua contumácia delitiva, elemento de convicção, esse, que pode ser extraído dos autos
principais, especialmente do
R
elatório d
e
I
nvestigação n. 2021.12.27355,
que alberga os seguintes registros criminais em desfavor de sua pessoa:

[...]

01 - ANDERSON FELIPE FENSTERSEIFER - Residente em Água Boa-MT. Rua B-13, 76 Bairro Rodoviário (mãe) Av. Araguaia, 1000 Bairro Centro (pai).

I.P ((163/2017)07/05/2017 AB) ROUBO TENTADO, tipificado(s) no(s) Art. 157 - § 2o - II da DECRETO LEI No 2.848/40

I.P (157/2019 Água Boa) 20/06/2019 - CONDUZIR VEÍCULO SOB INFLUÊNCIA DE ALCOOL, tipificado(s) no(s) Art. 306 da LEI No 9.503/97

I.P (294/2019)25/09/2019 AB) ESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E AMEAÇA, tipificado(s) no(s) Art. 24-A da LEI No 11.340/2006 e Art. 147 da DECRETO LEI No 2.848/40

I.P (148/2020)27/04/2020 AB) ROUBO CIRCUNSTANCIADO, tipificado(s) no(s) Art. 157 - § 2o - I e 157 - § 2o - II da DECRETO LEI No 2.848/40

I.P ((233/2020)08/07/2020 AB) FURTO QUALIFICADO TENTADO DURANTE REPOUSO NOTURNO, tipificado(s) no(s) Art. 155 - § 4o - I e 155 - §1o da DECRETO LEI No 2.848/40

I.P ((263/2021)03/08/2021 AB) FURTO QUALIFICADO, tipificado(s) no(s) Art. 155 - § 4o - IV e 155 - §1o da DECRETO LEI No 2.848/40 (investigação em andamento sigiloso).

B.O (2020.106925) POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO (CANARANA-MT);

Além destes tantos crimes cometidos, recai sobre ele quase uma dezena de procedimentos de lesão corporal e ameaça no âmbito da violência doméstica, cometidos contra
ex
- conviventes do suspeito.

(ID 74123759, p. 8/9 da Ação Penal n. 1000160-93.2022.8.11.0021).

Além do mais,
ao
decidir pela manutenção do decreto prisional, o
juízo de primeiro grau asseverou que “[...]
não houve qualquer alteração fática, desde a fundamentada Decisão da decretação de prisão preventiva do requerente, os requisitos para manutenção da prisão preventiva subsistem, tendo em vista a existência de prova da materialidade e indícios veementes de autoria da prática criminosa, assim como pela necessidade de garantia da ordem pública e pelo periculum
libertatis
, tendo em vista as circunstâncias iniciais que permeiam o caso, especialmente pela gravidade dos fatos narrados, bem como pela periculosidade do representado, bem como que caso permaneça em liberdade, provavelmente continuará com suas reiterações criminosas, ante a vasta lista de antecedentes que já possui. Portanto, considera-se que os fundamentos que ensejaram a custódia preventiva mantêm-se
incólumes
[...]”.

Por conseguinte, como ficou demonstrada a necessidade de decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública por conta da gravidade concreta do crime e pela reiteração delitiva do paciente, não há o que se falar em imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Aliás, no que diz respeito a manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva do acusado, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 6, com a seguinte redação:
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.
”

Daí por que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Diante disso, embora não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: tanto o
fumus
comissi
delicti
, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública.

É imperativo registrar, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
. Destarte, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente possuir inúmeros registros criminais pela prática de crimes patrimoniais.

Por derradeiro, conquanto o impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais particularidades não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Por outro
viés
, no que
diz respeito ao propalado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a formação da culpa, não obstante a prisão preventiva do paciente se estenda há
nove
meses, é imperioso reconhecer que não ficou claramente demonstrado que esse prolongamento decorra de desídia do juízo de primeiro grau ou de pedidos protelatórios do Ministério Público, contexto, esse, que denotando a inexistência de razoabilidade na duração do processo, poderiam ensejar o deferimento da ordem em seu favor, tal como pretende a impetrante.

Ademais disso, extrai-se destes autos que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente
e de três outros corréus
em 2
3
de fevereiro do corrente ano
,

cuja inicial foi recebida em 16 de março deste ano.

Além disso, na
consulta ao andamento processual da ação penal correlata, constata-se que o paciente
apresentou resposta à acusação em 23 de março de 2022,
os corréus Mauro Ferraz de Lima, em 24 de maio de 2022, e Joel Mataram em 7 de junho de 2022,
sendo que, em 29 de agosto de 2022, a autoridade indigitada de coatora determinou o desmembramento em relação ao corréu Ademir da Silva Araújo, por se encontrar em local incerto e não sabido, requerendo o regresso dos autos, a fim de designar audiência de instrução e julgamento.

L
ogo, na hipótese, verifica-se que os trâmites processuais ocorreram dentro da normalidade, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário ou pleitos procrastinatórios do Ministério Público, razão pela qual, por ora, não se reconhece o constrangimento ilegal deduzido.

De mais a mais
, não se pode olvidar que os prazos no processo penal exigem ser contados de forma global, razão

pela qual o excesso de prazo para a formação da culpa deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, enfrentando o tema, firmou o seguinte entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DA REVISÃO CRIMINAL. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER PÚBLICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

1. Como a lei processual não estabelece prazo para o julgamento da revisão criminal, deve-se considerar o princípio da razoabilidade para verificar a ocorrência ou não de constrangimento ilegal.

2.
Inexiste excesso de prazo nas hipóteses em que não há procrastinação do andamento processual por parte da acusação ou por desídia do Poder Judiciário e a causa tem recebido impulso oficial a contento, apesar de a defesa ter contribuído para atraso no andamento processual
.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC 652.546/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021,
DJe
28/06/2021).

Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, acerca desta matéria, deixou assentado:

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA [COMANDO VERMELHO], TRÁFICO DE DROGAS E POSSES ILEGAIS DE ARMAS DE FOGO DE USOS PERMITIDO E RESTRITO [NUMERAÇÃO SUPRIMIDA] – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APREENSÕES DE ARMAS DE FOGO, BALANÇA DE PRECISÃO, CADERNO DE ANOTAÇÕES E QUASE MEIO QUILO DE CADA TIPO DE DROGA [COCAÍNA E MACONHA] – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO AGENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VINCULADA AO “COMANDO VERMELHO”, DESTINADA À PRÁTICA, PRINCIPALMENTE, DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, COMPOSTA POR 10 AGENTES – REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE REGISTRA DUAS AÇÕES PENAIS E UM INQUÉRITO POLICIAL – SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS – APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CNJ – INVIABILIDADE – ALEGAÇÕES GENÉRICAS – EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – DILAÇÃO DE PRAZO JUSTIFICADA PELA COMPLEXIDADE DO FEITO – PLURALIDADE DE CRIMES E DE RÉUS (10), COM DEFENSORES DISTINTOS – NECESSIDADE DE ADITAMENTO DA DENÚNCIA E DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA – DESDOBRAMENTO DE ATOS PROCESSUAIS E ELASTECIMENTO DO PROCEDIMENTO – TRAMITAÇÃO DENTRO DE RELATIVA NORMALIDADE – NEGLIGÊNCIA, DESÍDIA OU DESCASO DO JUÍZO SINGULAR NÃO IDENTIFICADOS – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“A manutenção da custódia cautelar do recorrente encontra-se devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, mormente porque as instâncias ordinárias ressaltaram a gravidade concreta da conduta - demonstrada pela quantidade e diversidade da droga apreendida - e o suposto envolvimento do acusado em organização criminosa (Comando Vermelho), a revelar sua periculosidade. Segundo reiteradas manifestações deste Superior Tribunal, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Há diversos precedentes desta Corte no sentido de que a medida é legítima caso demonstrada a necessidade de interromper as atividades de organização criminosa, como no presente caso, em que há indícios de que o paciente é membro de perigosa facção criminosa (Comando Vermelho).” (STJ, RHC 108.864/RJ)
.
Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

Eventuais condições pessoais favoráveis não permitem a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (TJMT, Enunciado Criminal no 43).

As alegações genéricas relacionadas à pandemia da COVID-19 não autorizam a revogação da custódia preventiva com base na Recomendação 62 do CNJ.

“
Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por

exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação
.
” (TJMT, N
.U 1026320-92.2020.8.11.0000).
Se não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário, inexiste constrangimento ilegal por excesso de prazo
.

(TJMT, N.U 1026847-44.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira
Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2021,
Publicado
no DJE 09/07/2021).
Destacamos

No qu
e concerne às alegações de que o paciente é pai de uma criança que tem problemas de saúde,
é importante registrar que
o impetrante não trouxe qualquer prova a ampará-las, inexistindo, por consequência, comprovação de que a menor seja portadora de alguma doença, esteja desassistida e/ou que o favorecido seja, de fato, indispensável aos seus cuidados.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Anderson Felipe
Fensterseifer
; por consequência,
denego
a ordem de
habeas corpus
almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022